Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-75.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-75.2019.8.14.0013

APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA SANTA BRIGIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000521-75.2019.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA - 3ª VARA CRIMINAL

APELANTE:

ALESSANDRO DA COSTA SANTA BRIGIDA

DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR
: Desembargador

ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. QUESTÕES PRELIMINARES.
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL.

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.
ALEGAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICACAÇÃO ATENUANTE DE CONFISSÃO DO CRIME DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA DO PORTE ILEGAL DE ARMA. APLICAÇÃO ATENUANTE CONFISSÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em relação as questões preliminares, é questão pacífica na jurisprudência pátria o entendimento de que a apresentação intempestiva das razões recursais caracteriza apenas uma mera irregularidade, incapaz de gerar o não conhecimento do recurso interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa.

2.

A proibição do agravamento da pena em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do recorrente, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação do requerente,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso.

3.

Em relação ao mérito, não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, nos moldes do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão, os depoimentos das testemunhas, a quantidade e tipos de drogas apreendidas.

4.

O pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante a ausência ou inidoneidade de fundamentação para atribuir valoração negativa a qualquer das circunstâncias judiciais
, não deve ser acolhido, pois
considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada.

5.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

6.

Em relação à tese defensiva de reconhecimento da atenuante da confissão, em favor do recorrente
,
esta também merece improcedência
, tendo em vista que, compulsando os autos e analisando a sentença condenatória, verifica-se que o apelante não confessou, perante o juízo
a quo,
os crimes de Tráfico de Substâncias de Entorpecentes e de Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Raspada pelo qual fora condenado, pois declarou em juízo que seria penas um mero usuário de drogas e, que a arma de fogo era de propriedade de outra pessoa.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Belém, 09 de março de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Alessandro da Costa Santa Brígida
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o
condenou, no somatório das penas, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclus
ã
o e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo:

a)

Tráfico ilícito de entorpecentes:
05 (cinco) anos de reclus
ã
o,
pela
prática da infração penal prevista no art. 3
3, caput, da Lei nº 11.343/06, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa;

b)

Posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada:
03 (tr
ê
s) anos de reclus
ã
o, p
ela
prática da infração penal prevista no
art. 16, p. único, da Lei 10.826/2003, além de pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Segundo a exordial acusatória, em 18.01.2018, por volta das 17h, nessa cidade de Capanema/PA, uma equipe de policiais civis recebeu den
ú
ncia de que em uma resid
ê
ncia localizada no final da Rua Jo
ã
o Paulo II, bairro S
ã
o Crist
ó
v
ã
o, havia um "ponto de venda de drogas", pelo que se dirigiram ao local e ali iniciaram as investigações e uma "campana", ocasi
ã
o na qual constataram uma movimentação peculiar no referido im
ó
vel.

Narrou a inicial que, diante da referida movimentação suspeita a equipe realizou a abordagem e, ap
ó
s as buscas no interior da casa, lograram encontrar 21 (vinte e uma) "petecas" de óxi, 10 (dez) "petecas" de maconha do tipo "lim
ã
ozinhos", 02 (duas) porções grandes desses "lim
ã
ozinhos" da mesma erva, a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e uma arma de fogo do tipo rev
ó
lver, calibre 22, com numeração raspada, pelo que fora efetuada a pris
ã
o em flagrante dos denunciados, os quais estavam dentro do im
ó
vel acompanhados de dois adolescentes, DIEGO AGUIAR DA SILVA e FRANCISCO PABLO BARBOSA DE SOUZA.

Perante a autoridade policial os denunciados se reservaram ao sil
ê
ncio. “

Inconformada com o édito condenatório, a defesa requer:

“a) O apelante seja absolvido quanto ao crime de tráfico de drogas, operando-se a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, e, em seguida, seja absolvido também deste "crime", ante a impossibilidade de se punir a autolesão;

b) Em caso de condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11343/06), seja:

b.1) Fixada a pena base do delito de tráfico de drogas no mínimo legal, ante a ausência ou inidoneidade de fundamentação para atribuir valoração negativa a qualquer das circunstâncias judiciais;

b.2) Aplicada efetivamente a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), redimensionando a pena, inclusive, abaixo no mínimo legal na segunda fase da dosimetria;

b.3) Aplicada a redução de pena prevista no § 4°, art. 33, Lei n° 11.343/2006, no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que não há motivo idôneo para entendimento diverso;

c) A absolvição do recorrente quanto a conduta descrita no art. 16, p. único, 1 da Lei n° 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII do CPP., visto que ficou devidamente comprovada a ausência de materialidade delitiva por meio do laudo pericial anexo às fls. 21/22.

d) Caso superado o pleito anterior, reformar a sentença para aplicar a atenuante da confissão em relação ao crime previsto no art. 16, p. único, I da Lei n° 10.826/03, mesmo que abaixo do mínimo legal;”

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

V O T O.

QUESTÕES PRELIMINARES
:

APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL.

Preliminarmente, a apresentação extemporânea das razões recursais não gera prejuízos para a defesa do recorrente, assim como nulidade processual, conforme disposto no prazo previsto no art. 600 do CPP. Com efeito, é cediço que o dispositivo legal encerra o típico caso de prazo impróprio e, assim, o recurso interposto pelo apelante merece ser tranquilamente conhecido.

É questão pacífica na jurisprudência pátria o entendimento de que a apresentação intempestiva das razões recursais caracteriza apenas uma mera irregularidade, incapaz de gerar o não conhecimento do recurso interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa.

Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. PRELIMINAR MINISTERIAL DE EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE ABSOLUTA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ACOLHIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CPB. INCABIMENTO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É questão atualmente pacificada pela jurisprudência pátria o entendimento de que a apresentação intempestiva das razões caracteriza apenas uma mera irregularidade, incapaz de gerar o não conhecimento do recurso interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa. 2. (...). (8377612, 8377612, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04)

Em face do exposto,
o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.

Referente à tese preliminar defensiva, de impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.

O requerimento se mostra desnecessário
, uma vez que é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa. Ressalta-se também que, a proibição do agravamento da pena em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do recorrente, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação do requerente,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO. O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

MÉRITO:

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID Nº 5459945, pág. 06 do IPL); depoimentos testemunhais (ID Nº 5459945, págs. 08-18 do IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (ID Nº 5459945, pág. 37 do IPL); Laudo de Potencialidade Lesiva de Arma de Fogo (ID Nº 5459947, pág. 18-20) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 5459948, págs. 08-09), atestando que
“(...)
obteve-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinot (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o , vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA, no s pedaços e lascas de tablete de erva prensado e resultado POSITIVO para o grupo dos Alcalóides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA, na substância petrificada de cor bege
.”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (ID. Nº 5459950, pág. 20), F
elipe de Souza Ramos
, investigador de polícia:

(...)que participou da diligência que culminou na prisão dos réus, asseverou ter recebido denúncia anônima indicando que no imóvel onde os acusados foram encontrados existia um ponto de venda de drogas, bem como teria uma arma de fogo oculta em seu interior e, diante das informações, passaram a investigar o local e ali fizeram campana para averiguar a veracidade das notícias prestadas, ocasião na qual observaram movimentação suspeita no imóvel, típica de usuários de drogas, pelo que resolveram efetuar a abordagem e, uma vez no interior da casa, localizaram a arma de fogo na caixa d’água de um vaso sanitário, bem como as drogas (“maconha e óxi”) e os denunciados, parte destes escondidos no forro do teto. Disse que os adolescentes estavam no local no momento da abordagem. (...).

De igual modo, a testemunha

Luiz Otávio Quaresma de Lemos
, policial, que também que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial ratificou o depoimento do outro policial.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, estão em consonância com os demais elementos probatórios dos autos e constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, no interior da residência, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha e cocaína) e da quantidade de droga apreendida (192g – cento e noventa e duas gramas), evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“
ter em depósito”
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, nos moldes do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais, bem como da considerável quantidade e tipos de drogas apreendidas.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário,
não merecendo ser acolhida a referida tese defensiva.
Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUANTO À AUTORIA - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

2.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 03 do IPL, laudo de constatação provisória, fl. 21 do IPL e laudo de exame toxicológico definitivo, juntando à fl. 34 dos autos.

3. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual. 4. O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente válidos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

5. o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

6.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

7.

Em sendo assim, a prova material, aliado aos depoimentos testemunhais, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Com relação a ausência de condições financeiras do réu para arcar com as multas, deve ser alegado junto ao juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que é o competente para, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas para o cumprimento da reprimenda pecuniária.

12. A detração da pena, igualmente, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30)

Ademais,
não merece prosperar o pleito defensivo de fixar a pena no mínimo legal,
ante a ausência ou inidoneidade de fundamentação para atribuir valoração negativa a qualquer das circunstâncias judiciais
, pois
considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais e laudos periciais, há elementos probatórios suficientes nos autos, assim como a sentença condenatória possui argumentação idônea e suficientemente fundamentada.

Logo, as
alegações defensivas encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto a defesa da apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Transcrevo abaixo parte da sentença condenatória, com a parte dispositiva:

(...). Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia movida pelo Ministério Público, pelo que CONDENO ALESSANDRO DA COSTA SANTA BRIGIDA pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, p. único, I, da Lei nº 10.826/03), ABSOLVENDO-O das imputações quanto aos tipos do art. 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Noutro giro, ABSOLVO INTEGRALMENTE MARCOS OLIVEIRA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 386, VII, do CP.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE MARCOS OLIVEIRA DE OLIVEIRA.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para ALESSANDRO DA COSTA SANTA BRIGIDA, nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar as infrações penais, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-las, pois ninguém o obrigou a fornecer substância entorpecente e possuir arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas pessoas já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: conforme dito, o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em segunda fase, não merece aplicação a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, haja vista que a “confissão” do réu se deu de forma parcial e visando dar aos fatos interpretação que conduzisse à sua absolvição, tentando fazer crer que era mero usuário de entorpecentes. Nesse sentido: APELAÇÃO. PENAL. [...] CONFISSÃO QUALIFICADA. [...] RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento da confissão qualificada, porquanto o réu em nenhum momento confessou a prática delitiva, não restando comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF - APR: 20150610054814, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 125) APELAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A chamada confissão qualificada, em que o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no Art. 65, III, d, do Código Penal 2. Apelação que se nega provimento. (TJ-AC 00006346420118010015 AC 0000634-64.2011.8.01.0015, Relator: Francisco Djalma, Data de Julgamento: 29/09/2014, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2014)

Assim, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), somando até aqui o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. Não sendo a pena de detenção a única prevista no tipo do artigo 16, p. único, da Lei nº 10.826/03, fixo a pena base para o acusado em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável). Em segunda fase, merece aplicação a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, isto porque o fato típico praticado é de mera conduta e, uma vez que o réu assumiu ser o proprietário da arma de fogo com numeração raspada, pouco importa ter tentado se escusar na tese de que esta era apenas para sua proteção pessoal, estando caracterizada a confissão. No entanto, haja vista a pena já se encontrar no mínimo legal, deixo de reduzi-la, mantendo-a em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo o que fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, para este delito. Procedo ao somatório das reprimendas até então encontradas, as quais perfazem o total de 08 (oito) anos de reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, CPP, haja vista que a sua operacionalização não será capaz de alterar o regime inicial de pena a qual o sentenciado ficará submetido, devendo ser aplicada quando da confecção da guia de execução (provisória ou definitiva) do apenado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Hei por bem, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Nego ao apenado o direito de apelar em liberdade, haja vista não ter emergido dos autos qualquer fato novo que justifique a revogação de sua prisão preventiva.

Quanto à pena de multa fixada ao sentenciado, deverá ser atualizada na forma do art. 49, § 2º, do CP, cujo pagamento haverá de ser feito dentro do prazo de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença (art. 50 do CP), mediante guia própria, recolhida ao Fundo Penitenciário, no percentual de 75% de seu valor (Dec.- Lei 34/95, art. 14, inc. IV, par. 1º, Lei 10.396/80), em tudo atento ao que preceitua o art. 170 da Lei de Execução Penal, caso o condenado venha a exercer trabalho remunerado no cárcere.

Passado esse prazo, sem que tenha havido o devido pagamento da multa, deverá ser aplicado o que dispõem os arts. 51 do CP e 164 a 170 da Lei de Execução Penal. Condeno, finalmente, o sentenciado, ao pagamento das custas processuais, ex vi do art. 804, do CPP. Remeta-se o feito à UNAJ para o cálculo devido, ficando o crédito em favor do Estado sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de cinco anos, até que demonstre capacidade econômica para fazer o recolhimento, nos termos do §3º do art. 98, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, lance, o(a) Senhor(a) Diretor(a) de Secretaria, o nome do réu no rol dos culpados, atendendo, assim, ao disposto no art. 5º, inc. LVII, da CF. Ainda após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se ofício, para anotações, aos Órgãos de Estatística do Estado, bem como ao Juízo Eleitoral, comunicando a condenação, para os devidos fins de direito. Quanto à droga apreendida, face à incontestabilidade da prova material, determino a sua incineração pela autoridade policial, caso já não o tenha feito, devendo encaminhar cópia do auto de incineração para ser acostado nestes autos, após a realização do ato. Expeça-se de imediato a respectiva guia de recolhimento provisória ao Juízo das Execuções Criminais, devendo sua expedição ser certificada nos autos. Ato contínuo, cumpridas todas as formalidades acima elencadas (após o trânsito em julgado), expeça-se a competente guia de recolhimento ao Juízo da Execução Penal. (...).

Como se verifica da análise da sentença condenatória, em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda inicial em 06
(seis) anos de reclusão,
ou seja, um ano acima do mínimo legal, por considerar desfavorável o critério autônomo do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina

que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado sentenciante, tendo em vista a quantidade e tipos de drogas apreendidas, circunstância que aliada ao local onde o ilícito foi perpetrado, com comparsas menores de dezoito anos, põe em evidência a idoneidade da fundamentação para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Colaciono julgado nesse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes à conduta social, consequências do crime, motivos e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais),

afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador. Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista que não merece prosperar a alegação da necessidade de aplicação da atenuante de confissão do apelante, em razão deste ter confessado o crime na fase inquisitiva, quando o Juízo a quo, não utilizou tal confissão para fundamentar a condenação do apelante, em inteligência à Súmula n. 545/STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição, pois inaplicável ao presente caso a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois, pelas circunstâncias em que o delito fora perpetrado, qual seja, o apelante estava transportando relevante quantidade de droga com alto poder viciante mais de 5kg de oxi de cocaína, sendo que tal situação se perpetrou entre municípios, demonstra que o recorrente não se trata de um simples mula, ou um traficante iniciante, mas sim demonstra ousadia e destemor com as instituições de segurança pública do Estado, sendo inviável o reconhecimento

da minorante pleiteada. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo a quo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do CPB. 2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, (TJE-PA. Processo nº 2020.00224078-34, Acórdão nº 211.408, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-23, Publicado em 2020-01-24)

Assim sendo, está devidamente justificado o aumento procedido na decisão combatida
.

Ante ao exposto, nego a referida tese defensiva
.

Em relação à tese defensiva de reconhecimento da atenuante da confissão, em favor do recorrente
,
esta também merece improcedência
, tendo em vista que, compulsando os autos e analisando a sentença condenatória, verifica-se que o apelante não confessou, perante o juízo
a quo,
os crimes de Tráfico de Substâncias de Entorpecentes e de Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Raspada pelo qual fora condenado, pois declarou em juízo que seria penas um mero usuário de drogas e, que a arma de fogo era de propriedade de outra pessoa.

Em face dos fatos e provas dos autos, resta induvidoso que o recorrente não faz jus ao reconhecimento da referida atenuante, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal.

Em relação a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, cumpre salientar que as alegações da defesa do recorrente não atendem aos requisitos exigidos pela norma que autoriza a redução da pena, uma vez que
a pena-base fora fixada 06 (seis) anos de reclusão, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Quanto à minorante de pena do tráfico privilegiado, esta não foi aplicada, eis que há provas nos autos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, em face das circunstâncias narradas nos autos.

Como se verifica da análise dos autos, não há como reduzir a pena imposta ao recorrente,
não havendo também que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em face que o juízo
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro, já que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos, o que inviabiliza a concessão do referido benefício legal.

Em relação a tese defensiva de absolvição do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, por ausência de potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida
, pois, segundo a defesa, a conduta atribuída ao recorrente não acarretou nenhum risco a incolumidade pública, devendo ser considerada como penalmente inócua,
entendo também que não merece ser acolhida
.

O entendimento jurídico referente à tese levantada, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, é majoritário de que o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, onde a norma penal não exige efetivo resultado naturalístico danoso ao bem jurídico protegido, para, então, imputar a responsabilidade criminal ao acusado, bastando apenas a probabilidade de ocorrer posterior ofensa, evitando e prevenindo, antes mesmo da exposição do bem jurídico a perigo real.

Colaciono julgado com o presente entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART.16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 44 DO CPP, POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

I - Em conformidade com o acervo processual, foi encontrada uma arma de fogo, devidamente municiada, pronta para uso, no interior do veículo marca/modelo Toyota Hilux, placa NPG-0199, cor prata, conduzida pelo recorrente, embaixo do seu banco, logo após realização de revista pessoal; II - O tipo penal do Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) VI ? produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de

qualquer forma, munição ou explosivo. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes do STF.

III - Quanto a potencialidade lesiva da arma usada no ilícito em debate, mesmo na hipótese da ausência de procedimentos que confirmassem essa potencialidade, por se tratar de crime de perigo abstrato em que o simples fato de possuir o armamento em desacordo com a legislação vigente já configura o delito, não há que se falar de ausência de comprovação da materialidade delitiva; IV – (...). (Processo nº 2020.02480499-13, Acórdão nº 215.392, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, publicado em 2020-11-04).

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço do recurso, reconhecendo as questões preliminares, porém, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, 09 de março de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/04/2022